Tribunal: TJSP
Processo: 0007929-11.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007929-11.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JOAO
ALEXANDRE DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público,
para que seja retificado o cálculo de penas do sentenciado, considerando como
data-base para a progressão ao regime aberto a data da realização do exame
criminológico (requisito subjetivo). V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007929-11.2020.8.26.0026 -Voto no 34157
2
Voto:
34157
Agravo em Execução: 0007929-11.2020.8.26.0026
Comarca:
Bauru
Vara:
DEECRIM UR3
Origem:
Numeração Única
Agravante:
Ministério Público
Agravado:
João Alexandre do Nascimento
Vistos.
Trata-se de agravo em execução
interposto pelo Ministério Público contra a r. decisão, proferida em
27 de outubro de 2020, que indeferiu pedido de retificação do
cálculo de penas do sentenciado, considerando que o termo inicial
para a contagem do prazo para a progressão ao regime aberto é a
data em que preenchido o requisito objetivo para a progressão ao
regime semiaberto (fls. 43/45).
Pleiteia a retificação do cálculo de
penas do sentenciado, para que conste como termo inicial da
contagem para nova progressão de regime (ao aberto) a data do
preenchimento do último requisito da progressão anterior, que é o
subjetivo (data da realização do exame criminológico) (fls. 1/9).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 51/56), contando os autos com decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007929-11.2020.8.26.0026 -Voto no 34157
3
mantenedora em sede de juízo de retratação (fls. 57) e parecer da
douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento
do recurso (fls. 69/71).
É o relatório.
O
sentenciado
cumpre
pena
privativa de liberdade de 14 (catorze) anos de reclusão, pela prática
do crime de homicídio qualificado, com término previsto para 26 de
abril de 2022 (fls. 12/15).
O artigo 112, caput, da Lei no
7.210/84, com redação anterior à Lei n.o 13.964/2019, dispõe que
“A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva
com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada
pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena
no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário,
comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas
que vedam a progressão” (grifei).
Como
se
vê,
o
simples
perfazimento do lapso temporal legalmente exigido não autoriza,
per si, a progressão ao regime menos gravoso. Para que haja a
progressão, o que se exige é o cumprimento de tempo mínimo no
regime anterior, critério objetivo, que deverá ser, ainda, sopesado
com a análise comportamental do sentenciado dentro do sistema
prisional. Tudo a fim de lhe proporcionar a assimilação de conceitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007929-11.2020.8.26.0026 -Voto no 34157
4
que visam à sua ressocialização, garantindo uma paulatina e gradual
reinserção ao meio social.
Apesar de já ter votado em sentido
contrário, revejo posicionamento anterior e curvo-me à decisão da
C. Turma Especial da Seção Criminal deste E. Tribunal de Justiça no
IRDR no 2103746-20.2018.8.26.0000 (Embargos de Declaração no
IRDR no 28) no sentido de que o marco inicial para futuras
progressões será a data em que for alcançado o último requisito
para a concessão da benesse.
Assim, o aludido marco deverá ser
analisado caso a caso, estabelecendo como termo inicial o
preenchimento do último requisito, quer seja o objetivo ou o
subjetivo. Desta forma, ainda que implementado em data anterior o
requisito objetivo, o termo inicial para efeito de nova progressão
deverá ser a data do preenchimento do requisito subjetivo, se por
último alcançado.
No caso concreto, a data-base para
a consecução da progressão ao regime aberto deve ser aquela em
que realizado o exame criminológico para o regime semiaberto.
Ante
o
exposto,
DOU
PROVIMENTO ao agravo em execução interposto pelo Ministério
Público, para que seja retificado o cálculo de penas do sentenciado,
considerando como data-base para a progressão ao regime aberto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007929-11.2020.8.26.0026 -Voto no 34157
5
data da realização do exame criminológico (requisito subjetivo).